Tribunal: STF
Processo: RE 955227
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Petição nº 93.905/2022: o Instituto de Pesquisa Tributárias - IPT requer a sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae. 



    A jurisprudência da Corte se firmou no sentido de que o pedido de ingresso como amicus curiae deve ser apresentado até a data da liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento (ADI 4071 AgR, Rel. Min. Menezes Direito; RE 574.706 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). Considerando que a liberação para julgamento do presente caso ocorreu em 30.03.2020 e que o ingresso foi requerido posteriormente, indefiro o pedido formulado.



    Entretanto, com base na relevância da matéria, recebo as manifestações como memoriais, que serão considerados no debate da controvérsia.



          Publique-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator